Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MUTIRÃO PROCESSUAL PENAL DE 2023. DECISÃO QUE MANTEVE O APENADO NO REGIME CARCERÁRIO SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PARQUET. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Considerando que o Ministério Público expressou concordância com o mérito da decisão atacada, ainda que em petição encartada aos autos após ela ter sido proferida, encontra-se evidenciada a ausência do seu interesse na modificação do decisum que manteve o agravado no regime carcerário semiaberto.
2. A partir de uma perspectiva prática, o presente recurso não reúne condições de gerar situação mais vantajosa para o Ministério Público, pois, caso a decisão atacada fosse cassada, o órgão ministerial sequer deveria ser intimado para se manifestar sobre o mérito da questão analisada pelo Juízo a quo, porquanto já o fez e, frise-se, no mesmo sentido da decisão recorrida, havendo, portanto, preclusão consumativa. Assim, a possibilidade que ele teria de influenciar a decisão da magistrada, nesse contexto, não teria qualquer efeito prático, uma vez que o seu interesse já foi agasalhado.
3. Embora não se olvide que a Lei de Execuções Penais, nos termos dos seus artigos 67 e 112, § 2o, disponha que o Ministério Público deverá se manifestar no processo de execução da pena e em todos os incidentes, não exsurge do alegado error in procedendo do Juízo a quo qualquer prejuízo para o agravante, seja porque houve contraditório diferido, seja porque, na posterior manifestação ministerial, houve, exatamente, pedido pelo indeferimento da benesse, o que atrai a aplicação do artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para as partes (pas de nullité sans grief).
4. Recurso ministerial não conhecido, diante da ausência de interesse recursal.